Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante, em face de acórdão que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pelas rés.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: inovação recursal, em razão da adoção dos valores constantes na coluna “Juros” para o cálculo dos juros de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Diferente do alegado, a falta de comprovação do pagamento dos juros de obra foi alegada na contestação e nas razões do recurso inominado interposto pelas rés, inexistindo inovação recursal (ID 74928940 e 74928960).
5. Ademais, por força do efeito devolutivo do recurso inominado, o órgão revisor não está vinculado aos exatos fundamentos jurídicos veiculados pela parte, podendo, ao reexaminar o capítulo devolvido, reconhecer excesso condenatório ou ausência de prova suficiente para determinado aspecto da condenação, desde que respeitados os limites objetivos e subjetivos do recurso. Inteligência do art. 1.013, caput e § 1o, do CPC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2078702, 0703614-55.2023.8.07.0014, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 10.12.2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078702, 0703614-55.2023.8.07.0014, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 10.12.2025.